Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711395-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTER LOPES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, teria deferido gratuidade de justiça ao exequente e fixado honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Em suas razões de recurso, o agravante afirma que o recurso desafia a decisão de ID 223924277, proferida na origem em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. No entanto, não há decisão no feito originário (proc. 0707734-03.2021.8.07.0018) com o aludido número identificador, nem tampouco com o conteúdo que o recorrente afirma estar impugnando (concessão de gratuidade de justiça ao exequente e fixação de honorários de sucumbência). Além disso, é possível observar da petição de ID 70155430 que o próprio agravante informa que houve equívoco no momento do protocolo e que a decisão agravada integra processo diverso do de referência, em cujo bojo deverá peticionar, portanto, se for o caso. Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r